Tribunal: TJPA
Processo: 0813480-16.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813480-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CANDIDA HELENA DA ROCHA VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS DATIVOS. PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DO PARA JULGADO IMPROCEDENTE. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. ATA DE AUDIÊNCIA QUE CONSTA ASSINATURA DA ADVOGADA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA.

1-

Como se vê dos documentos juntados com a inicial de execução a autora juntou atas de audiência em que funcionou como advogada dativa em 29 processos na Comarca de Itupiranga, ante a ausência constatada pelo juízo do Defensor Público. Na maioria desses títulos consta expressamente a nomeação da autora como advogada dativa, e sua assinatura ao final da ata, a comprovar sua presença e o serviço prestado.

2-

Especificamente quanto aos três processos contestados pelo Estado do Pará, proc. nº 000944-43.2021.8.14.0025 com honorários arbitrados em R$ 1.000,00; proc. nº 0000208-59.2011.8.14.0025, com honorários arbitrados em R$ 500,00 e proc. nº 0001351-44.2015.8.14.0025, com honorários arbitrados em R$ 500,00, verifica-se que embora não tenha havido a nomeação expressa da autora como advogada dativa, consta sua assinatura nos termos de audiência, e não consta qualquer óbice dos presentes, e nenhum outro advogado ou defensor público em defesa do réus na ata, o que claramente demonstra sua boa-fé na cobrança.

3-

Assim, diante de todos os outros processos juntados nos autos, que comprovam a nomeação da autora/agravada diversas vezes para atuar como advogada dativa, sua assinatura em todas as atas de audiência, e arbitramento de valores pelo juízo, a inexistência de outro representante dos réus nas atas, fica demonstrada a boa-fé da exequente, que comprovou o serviço prestado nas audiências com sua assinatura e existência de valor líquido, portanto, o título executivo é líquido, certo e exigível. ;

4-

Outrossim, não comprovou o agravante a alegação de inexistência de delegação pela União, da administração e exploração dos portos mediante convênio ao Município de Óbidos ou ao Estado do Pará, por meio de consórcio entre eles, de forma que não se pode afirmar a incompetência do Município para regular a atividade portuária.

5-

No que tange aos juros e correção monetária, não vislumbro interesse recursal no pedido de reforma da sentença, pois fora determinado pelo juízo a aplicação do TEMA 905 do STJ e TEMA 810 do STJ, conforme disposto no dispositivo da sentença

6-

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PAR
Á, devidamente representado por procuradores nos autos, com fulcro nos art. 1.015 e ss., do Código de Processo Civil/2015, contra decisão exarada pelo douto juízo da Comarca de Itupiranga/Pa que, nos autos do Ação de Execução por quantia certa proc. nº 0006253-06.2016.8.14.0025, interposta por
CÂNDIDA HELENA DA ROCHA VASCONCELOS
, rejeitou a impugnação à execução do Estado do Pará, reconhecendo como devido o crédito à exequente no valor de R$ 14.750,00 (quatorze mil, setecentos e cinquenta reais), com juros e correção monetária de acordo com o julgamento dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Em síntese, na inicial a exequente objetiva o recebimento de um crédito de R$ 14.750,00, devidos em razão de sua atuação como advogada dativa em 29 processos, ante a ausência de Defensor Público na Comarca. Devidamente intimado o Estado do Pará apresentou impugnação, a qual foi julgada improcedente, conforme Id nº 7272462.

Irresignado, o executado interpôs o presente recurso, alegando em síntese, a nulidade dos títulos executivos referentes aos
processos nº 000944- 43.2021.8.14.0025,0000208-59.2011.8.14.0025 e 0001351-44.2015.8.14.0025
são nulos e, portanto, inexigíveis, porquanto não mencionam o nome da advogada nomeada para o ato e beneficiária do arbitramento dos honorários advocatícios aos processos.

Afirma que o Juízo
a quo
não reconheceu a nulidade ao argumento de que, ao final dos ditos documentos, consta a assinatura da exequente, tratando-se de mero erro material da confecção da ata.

Defende que os títulos não possuem os requisitos de existência e validade, tampouco possuem certeza, pois lhes faltam a indicação da pessoa titular do crédito em questão.

Sustenta ainda, a necessidade de reformar quanto aos juros e correção aplicados, para que seja adotado o decidido no tema 905 dos Recursos Repetitivos, nos Resp 1492221, REsp 1495144 e REsp 1495146.

Requereu ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recuso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado não apresentou contrarrazões.

O juízo de primeiro grau apresentou informações. (Id nº 8530931)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciá-lo.

Após análise detida dos documentos juntados na inicia e neste recurso, verifico que não assiste razão ao Estado do Pará, devendo ser mantida a decisão que julgou improcedente a impugnação à execução.

Como se vê dos documentos juntados com a inicial de execução a autora juntou atas de audiência em que funcionou como advogada dativa em 29 processos na Comarca de Itupiranga, ante a ausência constatada pelo juízo do Defensor Público.

Na maioria desses títulos consta expressamente a nomeação da autora como advogada dativa, e sua assinatura ao final da ata, a comprovar sua presença e o serviço prestado.

Especificamente quanto aos três processos contestados pelo Estado do Pará, proc. nº 000944-43.2021.8.14.0025 com honorários arbitrados em R$ 1.000,00; proc. nº 0000208-59.2011.8.14.0025, com honorários arbitrados em R$ 500,00 e proc. nº 0001351-44.2015.8.14.0025, com honorários arbitrados em R$ 500,00, verifica-se que embora não tenha havido a nomeação expressa da autora como advogada dativa, consta sua assinatura nos termos de audiência, e não consta qualquer óbice dos presentes, e nenhum outro advogado ou defensor público em defesa do réus na ata, o que claramente demonstra sua boa-fé na cobrança.

Assim, diante de todos os outros processos juntados nos autos, que comprovam a nomeação da autora/agravada diversas vezes para atuar como advogada dativa, sua assinatura em todas as atas de audiência, e arbitramento de valores pelo juízo, a inexistência de outro representante dos réus nas atas, fica demonstrada a boa-fé da exequente, que comprovou o serviço prestado nas audiências com sua assinatura e existência de valor líquido, portanto, o título executivo é líquido, certo e exigível.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a sentença proferida em processo-crime que fixa honorários
advocatícios em favor de defensor dativo
constitui título executivo líquido, certo e exigível.

Precedente: STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1642223 RS 2016/0316672-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 07/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2017.

Ademais, o Advogado que presta o serviço tem direito ao recebimento dos honorários, nos termos do disposto no art. 22, §1º do Estatuto da Advocacia - Lei nº 8.906/94:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§
1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
.

Nesse sentido:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO – REJEITADA –
ADVOGADO NOMEADO PELO JUÍZO PARA ATUAR EM ATO ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE PROVER A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INTEGRAL, VIA DEFENSORIA PÚBLICA OU VIA ADVOGADO DATIVO NOMEADO PELO MAGISTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 22, § 1º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E 138, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL – DIREITO DO ADVOGADO DATIVO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/94 ( Estatuto da Advocacia) prevê expressamente a responsabilidade do Estado pelo pagamento de honorários ao advogado indicado pelo juízo para patrocinar a causa em favor de juridicamente necessitado, de forma que é cabível execução da sentença que fixa os honorários, não sendo necessário o trânsito em julgado da sentença na ação em que atuou, notadamente quando a designação foi para realização de um único ato processual. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO QUANTO FIXADO NO JULGAMENTO DO REsp n. 1495146/MG EM SEDE DE REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. Às dívidas fazendárias aplica-se a regra prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/97, observando-se, contudo, a inconstitucionalidade e modulação dos efeitos declaradas pelo STF nas ADINs nºs. 4425 e 4357, raciocínio esse ratificado pelo RE 870.947/SE, objeto de repercussão geral, e REsp n. 1495146/MG, decidido em sede de representativo de controvérsia, que determina para as dívidas de natureza administrativa a partir de julho de 2009 a aplicação dos juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Recurso conhecido, mas improvido, mantendo inalterada a sentença apelada. (TJ-MS - AC: 08000758620138120051 MS 0800075-86.2013.8.12.0051, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 28/11/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2018)

Ademais, se pretendia ilidir o título executivo judicial, deveria o Estado do Pará comprovar a nulidade da ata de audiência, seja comprovando que a assinatura não é da autora, seja comprovando a existência de outro advogado em defesa do hipossuficiente, ou outro meio, que contestassem as provas carreadas nos autos pela autora, e não o fez.

No que tange aos juros e correção monetária, não vislumbro interesse recursal no pedido de reforma da sentença, pois fora determinado pelo juízo a aplicação do TEMA 905 do STJ e TEMA 810 do STJ, conforme disposto no dispositivo da sentença:

“...Juros e correção monetária de acordo com o julgamento dos temas 810 do STF e 905 do STJ, com eventuais modulações, correção monetária a partir do tempo em que cada parcela era devida, e juros a partir da citação.”

Quando a sentença fala em aplicação do IPCA-E ela se refere a possíveis descontos de impostos devidos à Fazenda Pública e não ao principal.

Assim, não vislumbro qualquer motivo para reforma da decisão, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 18/12/2023